Tribunal: TJSP
Processo: 0004820-59.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Miguelópolis – IPTU, taxa de remoção de lixo domiciliar e taxa de expediente – Exercícios de 2010 e 2011 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Miguelópolis – IPTU, taxa de remoção de lixo domiciliar e taxa de expediente – Exercícios de 2010 e 2011 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso, o Município – Súmula 452 do STJ – Precedente do STF - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004820-59.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado AGENOR MARIANO
COSTA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-59.2012.8.26.0352 -Voto no 21506
2
APELAÇÃO N° 0004820-59.2012.8.26.0352
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: AGENOR MARIANO COSTA (ESPÓLIO)
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
VOTO No 21506
EMENTA
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Município de
Miguelópolis
IPTU, taxa de remoção de lixo
domiciliar e taxa de expediente Exercícios de 2010
e 2011 - Interposição contra decisão que julgou
extinto o feito por falta de interesse de agir, diante
do valor ínfimo da execução - Inadmissibilidade
Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo
próprio credor, no caso, o Município Súmula 452
do STJ Precedente do STF - Decisão reformada
Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 39/40, que
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, incisos VI
e 354 do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse
processual.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve intimação pessoal do representante da Fazenda Pública,
contrariando o art. 25 da Lei no 6.830/80. Sustenta ainda que a
sentença é nula de pleno direito uma vez que ao reconhecer a
nulidade da CDA, ofendeu princípios da supremacia e
indisponibilidade do interesse público, bem como violou os
princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, inciso
LIV), da ampla defesa e contraditório (art. 5o, inciso LV), daí
porque pugna pela reforma da sentença para determinar o
prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-59.2012.8.26.0352 -Voto no 21506
3
É defeso ao Judiciário, de forma discricionária,
determinar
quais
as
execuções
fiscais
que
podem
ou não
prosseguir em razão do valor executado, pois, de rigor, somente a
lei, e no caso a Lei Municipal, poderá dispor sobre a matéria.
Em razão do devido processo legal, não compete
ao Poder Judiciário, por mote próprio, separar as causas que
entende
devam
ser
processadas,
contabilizando
os
valores
envolvidos e concluindo o que é ou não compensador em razão do
custo do processo, afastando-se, destarte, do raciocínio do justo,
para se imiscuir em princípios de ordem econômica que nem
sempre são os mesmos utilizados para aferição da justiça.
Somente ao credor das importâncias devidas,
compete estabelecer, por intermédio de lei local, o que deve ou
não ser executado, já que isso implica em renúncia de receita, com
ressonância no orçamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cuida-se de matéria que envolve verba pública,
dependente de disposição normativa do próprio ente federativo,
não podendo o Judiciário arvorar-se dessa competência para
estabelecer o que entende ser ou não valor antieconômico, em
evidente afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Esse entendimento encontra-se em consonância
com a Súmula no 452 do STJ, in verbis:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Por fim, em decisão plenária, o STF foi taxativo
contra esta modalidade de extinção da execução, conforme
julgamento do RE 591.033, sob o regime do art. 543-B do
CPC/1973:
“5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de
interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”. 6.
Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada
aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B,
§ 3o, do CPC”. (RE 591.033/SP, Rela. Mina. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, DJe 25/02/2011).
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004820-59.2012.8.26.0352 -Voto no 21506
4
para regular prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator